Tribunal: TJMT
Processo: 1026057-60.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026057-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0007-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026057-60.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0015121-61.2016.8.11.0055 – Código 226105), ajuizada pela agravante contra AGRO VALOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., indeferiu pedido de realização de pesquisas no sistema INFOJUD para localização de bens passíveis de penhora eventualmente registrados em nome da devedora/executada por entender que
“a busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios ordinários de localização eventuais, além disso, os bens imóveis podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta ao CRI local, sendo que incumbe à parte exequente promover diligências para encontrar bens em nome da parte executada”
(cf. Id. nº 69689997 - pág. 178).

A agravante sustenta que não obteve êxito nas tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da devedora/agravada, inclusive por meio do Sistema Bacenjud, razão pela qual, “
considerando a possibilidade insculpida no artigo 438, inciso I do CPC, alinhado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça com relação a possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos a disposição do juízo para localização de bens em nome dos agravados, o agravante requereu consulta ao sistema INFOJUD, justamente porque esgotadas as demais vias administrativas ao seu alcance, e também nos autos, e ainda, especialmente dada a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora em âmbito nacional, haja vista que a ferramenta é vinculada à Receita Federal, porém, tal pleito restou inadvertidamente indeferido pelo juízo ‘a quo’
” (cf. Id. nº 69689987 - pág. 4).

Sustenta que a decisão agravada, além de violar dispositivos legais e entendimento pacificado do eg. STJ, “
acarreta incontáveis prejuízos a parte Agravante, pois, impede a celeridade necessária ao feito executório, sendo certo que a demora aproveita os devedores, que sequer se opuseram à execução
” (cf. Id. nº 69689987 - pág. 5).

Pede, pois, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de realização das aludidas pesquisas “
a fim de verificar se os Executados possuem bens passíveis de penhora em todo território nacional, atuando em três fontes de acesso Declaração de Imposto de Renda, Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR)
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 69689987 - pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. nº 71131456 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para ordenar a realização de pesquisas no sistema INFOJUD para localização de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada/agravada
”.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 72861004).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme anotado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, o eg. STJ já consolidou o entendimento de possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, inclusive antes do esgotamento de outras diligências que incumbem ao credor, sem que tais medidas impliquem em violação aos direitos dos devedores, daí porque deve ser reformada a r. decisão agravada.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. (...) 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado” (STJ – 2ª Turma – REsp 1845322/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 25/05/2020).

No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.” (REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020) 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013540-23.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há necessidade de se exigir do credor o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para que se autorize a utilização dos convênios firmados pelo Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) visando a constrição/localização de bens do devedor, mas a pesquisa deve ficar limitada à finalidade que se pretende alcançar. Havendo sistemas que permitem ao juiz o acesso à existência de patrimônio penhorável, dando efetividade à prestação jurisdicional, criados especialmente para simplificar e agilizar a obtenção de informações acerca dos bens do devedor, não há razão para negar o pedido de utilização do sistema” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1006985-58.2018.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAR BENS EM NOME DA DEVEDORA – PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A busca por bens penhoráveis em nome da devedora, por meio das ferramentas disponibilizados ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente e, ainda, revela-se desnecessário o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1013689-53.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 05/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017)” – TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1004936-73.2020.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e ordenar
realização de pesquisas no sistema INFOJUD para localização de eventuais ativos financeiros em nome da parte executada/agravada.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021